Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709166-70.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA BARROS DA SILVA RECORRIDO: ZEZE MOREIRA DOS REIS DECISÃO Tendo em vista a certidão de ID 21234422, indefiro o requerimento da petição de ID 21226150. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora